Tribunal: TJMT
Processo: 1019500-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019500-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES - CPF: 052.837.121-50 (PACIENTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003

– ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO
CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT).

2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
pelo
s

dr
s
.
Yan de Melo Ferreira e
Graciele
Cristina Romero Munhoz e
m favor de
GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
Vara
Única

da C
omarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade

(MT)
que
, no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1000609-09.2024.8.11.0077
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em preventiva.

Em suas razões
o
impetrante informa que o paciente
está segregado cautelarmente
no
Centro de Detenção de Pontes e
Lacerda desde o dia 25.06.
2024,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão, em estado de flagrância
pela prática, em tese,
dos
ilícito
s
previsto
s
nos art. 33,
caput,
da Lei n
.
11.343/2006 e art. 16
,
da Lei 10.826/2003
,

tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para f
ins de garantia da ordem pública.

Alega
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,

já que

na hipótese
se constata
a ausência do
periculum
libertatis

por ter
o paciente

esposa e filha menor (
4
anos),

ser
quem garante o sustento da família,
possui
r
endereço certo e conhecido, ocupação lícita
de lavador de carros, pedreiro e pintor de forma autônoma
,
além de
não
have
r
nada a indicar
que
irá
se
furtar
à aplicação da lei penal
,
contexto que configura

a segregação cautelar
como
medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato
,
a prisão
,
por não estarem presentes os
requisitos

para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente
alvará de soltura, ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas em seu favor.

Inicial acompanhada
com
documentos de Id
s
.

226971665
4,
226971665
5, 226971668,
226971678
,
226971685
,
226971688
,
226970696
e
226971651
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
227292664
);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id.
231017687
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifesta-se pela denegação da ordem

(Id.
241515656
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal
, tendo como base os seguintes fundamentos
prolatados quando da audiência de custódia
:

“
No caso sob análise, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios

suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus
commissi

delicti
.
Contudo
, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da

materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença

obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a

efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que

representam o perigo da liberdade do agente (
periculum
libertatis
), justificando a possibilidade

do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, no caso em tela, verifico que se encontra presente um dos

fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja:
a garantia da ordem pública
. A

ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual
repetição
delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que

ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em

face da gravidade em concreto.

Acerca
da GRAVIDADE EM CONCRETO verifica-se que o custodiado é reincidente, tendo em vista o trâmite do PEP n.o 0001244-27.2012.8.11.0077
, fazendo-se crer

que, ao menos, por ora, é propenso à prática de atividades antijurídicas, e, ainda, pela

quantidade expressiva de munições (
9mm
), carregadores (9mm), pistola 9mm com n.o de série raspado e cerca de 2,4kg de drogas (maconha e cocaína).

Diante de todo o cotejo, tem-se que o recluso não se demonstra intimidado pela

legislação ou por este Poder Judiciário, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará

risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para

prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva.

(...)
.

Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que
providências menos gravosas seriam

insuficientes para acautelar a ordem pública
.

(...)
.

Portanto, no que tange a liberdade provisória, melhor sorte não assiste ao

acusado.

Não passa despercebido que a prisão é a exceção, todavia, o custodiado, ao

menos por ora, não demonstra qualquer prova no sentido de que não voltará a delinquir haja

vista a fundamentação acima delineada, mormente pela reincidência e reiteração criminosa.

(...)
.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública (tanto pela reincidência e a gravidade em concreto demonstrada), nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, I e II ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES
, devidamente qualificado
”
(Id. 226971651 – p.
107-113) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada
encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e variedade de entorpecentes
, a
alta quantidade de munição
apreendid
a
na posse d
o
paciente, qual seja,

05 (cinco) porções e 01 (um) pote de plástico de guaraná contendo no total
cerca de 2,4
kg de drogas (maconha e cocaína) e 108 (cento e oito) unidades de munições

(9mm), 02 (dois) unidade(s) carregadores de 9 mm e revólver
taurus
Cal. .38 com número de série raspado,
o que
por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Compulsando os autos, vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito
,
haja vista, supostamente,
possuir verdadeiro arsenal bélico, além de diversidade de substâncias entorpecentes em sua posse.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta
Câmara Criminal, Julgado em 09/04/20
24
,
Publicado
no DJE 11/04/20
24
)” (grifos meus).

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
[
..
]” (
AgRg
no HC 870669/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma,
DJe
7.3.20
24
) (grifos meus).

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial,
o paciente
, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo,
foi surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública.
(...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba
, Data
de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

A
decisão impugnada
leva em consideração

os indícios de autoria e materialidade
, os quais
estariam demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
226970696
– p.

44
-
45
),
Boletim de Ocorrência n.
2024.188266 (Id. 226970696
– p.
46-
50
)
,

Termos de Depoimentos n. 2024.8.144230
, 2024.8.144342
(Id. 226970696 – p.
57-
60
),

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2024.8.144476 (Id. 226970696 – p. 61-
63
),

Mandado de Busca e Apreensão (Id. 226970696 – p. 66),
Auto de Apreensão (Id. 226970696 – p. 67),
Relatório de Cumprimento de Busca (Id. 226970696 - p. 68)
,
T
e
rmo
de Exibição e Apreensão
n. 2024.16.303947
(Id.
226970696 -
p.
70-71
),

Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2024.186898-A01 (Id. . 160302035 –
p.
98-
104),

revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Cabe
mencionar, ainda, que se verifica que o custodiado é reincidente, tendo em vista o trâmite do PEP n. 0001244-27.2012.8.11.0077,
fazendo crer que, ao menos, por ora, é propenso à prática de atividades antijurídicas, o que condiz com o presente caso e comprova sua periculosidade
(Id. 226971651 – p. 107-113)
.

Em continuidade à análise do pedido liminar e no que diz respeito à alegação de que a reincidência, por si só, é insuficiente para fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente, tenho que a argumentação feita pela autoridade coatora foi acertada, ao menos neste momento. Isto porque, ao contrário do que sustenta a impetrante, o contexto fático apresentado nos autos

aliado ao
histórico criminal do paciente, são fortes indícios de que
este
, se solto, poderá voltar a
delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas.
3. Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
. (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.o 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito
, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime,
justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis

(Enunciado
Orientativo
no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/20
24
)”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
. Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (
N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)”
(grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;”

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319
,
do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não
justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA - RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios
de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)” (grifos meus).

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, não identifico, em caráter liminar, a aplicabilidade do art. 318, inciso VI, da Lei n. 13.257/2016,
por ser
o paciente pai de uma filha de 04 anos (conforme certidão de nascimento no Id. 226971668). Além disso, ele afirma ser casado, conforme certidão de união estável (Id. 226971678) e fotos (Id. 226971688). Não há, contudo, comprovação de que ele seja o único responsável pela criança.

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gabriel Wilker de
Fegueiredo
Lopes
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024